Tribunal: TJMT
Processo: 1014633-46.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014633-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NERCI ANTUNES DE MORAIS - CPF: 448.460.291-15 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE/SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS QUITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
EXORBITANTE – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Embora a Apelante sustente que o Apelado
não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha passado por situação excepcional a ensejar reparação por dano moral, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se
in re ipsa
.

Diante das peculiaridades do caso concreto, tem-se que a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1014633-46.2019.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou procedente o pedido formulado por
NERCI ANTUNES DE MORAIS
e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

A Recorrente também foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante defende
que a Apelada não trouxe qualquer prova de que tenha passado por situação excepcional a ensejar reparação por dano moral.

Ressalta que a Recorrida não comprovou quaisquer indícios de abalo psicológico anormais que justificasse a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, ainda mais no exorbitante valor que foi condenada.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para afastar o dever de reparação civil. De modo alternativo, pede pela redução da verba indenizatória.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 132081764.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
NERCI ANTUNES DE MORAIS
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.,
alegando que, em 20/09/2018, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica de sua residência, uma vez que todas as faturas estavam quitadas.

Sem entender o motivo do corte, a Autora/Apelada entrou em contato com o setor de atendimento ao cliente por inúmeras vezes, a fim de que fossem restabelecidos os serviços imediatamente. Todavia, o fornecimento de energia elétrica da UC da Requerente somente fora restabelecido em 04/10/2018, ou seja, 15 (quinze) dias após a suspensão/corte.

Inconformada com a situação, a Apelada pugnou pela reparação pelos danos morais sofridos.

Citada, a Apelante confirmou que a Apelada não possuía débitos à época dos fatos, e se limitou em dizer que procedeu o restabelecimento de energia em resposta ao pedido administrativo.

Encerrada a instrução, o Juiz
a quo
rechaçou as ilações da Apelante e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de 1% ao mês a partir da citação e corrigido pelo INPC a contar o arbitramento. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao exame do mérito recursal.

No caso, está incontroverso que houve corte indevido no fornecimento de energia elétrica, ocorrido em 20/09/2018, uma vez que a Apelada não possuía débitos naquela época.

O ponto nodal da lide é saber se a interrupção indevida do fornecimento de energia caracteriza dano moral passível de reparação.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos casos de má prestação do serviço de energia elétrica, o dano moral é
in re ipsa
quando houver interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica sem justa causa ou sem aviso prévio, bem como quando houver negativação indevida do nome do consumidor.

Na situação em exame, a má prestação do serviço consiste no corte indevido do abastecimento de energia elétrica por 15 (quinze) dias.

A título de ilustração, transcrevo os arestos abaixo:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa.

3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.

Não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do
dano moral se justifica nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica na residência
, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral.

Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
. (REsp 1705314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018) (sem destaques no original).

No mesmo sentido estão os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 737.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016.

Repito: em 20/09/2018 houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude da atuação dos agentes da Energisa, a qual foi restabelecida somente em 04/10/2018, sendo devida a indenização por danos morais.

Sem reparos, pois, o capítulo sentencial que impôs o dever de indenizar.

No tocante ao valor da indenização, não se pode olvidar que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie,
levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que a Apelada permaneceu sem energia elétrica (aproximadamente 15 dias), a condição social de ambos os litigantes (do lar e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) melhor
atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

Neste ponto, portanto, imperiosa a retificação da sentença.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Apelo e reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por dano moral. Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022